Tribunal: TJDFT
Processo: 0709779-65.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Juizado especial cível. Recurso inominado. Relação bancária. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Alegação de pagamento. Comprovante apresentado. Indícios de falha sistêmica. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Manutenção indevida da negativação após quitação. Falha na prestação do serviço. Dano moral in re ipsa. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por LUIZ ELIAS PEREIRA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.
2. Sustenta o recorrente que quitou débito oriundo de contrato de empréstimo, no valor de R$ 585,36, mas teve seu nome mantido nos cadastros de inadimplentes.
3. Alega que apresentou comprovante de pagamento e elementos indicativos de falha no sistema da instituição financeira, notadamente quanto à vinculação do código de barras a obrigação diversa.
4. A instituição financeira, por sua vez, afirma que não houve comprovação da quitação e impugna a idoneidade da documentação apresentada.
5. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia consiste em verificar se houve comprovação suficiente da quitação do débito e, por conseguinte, se a manutenção da negativação configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
7. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado (Súmula 297 do STJ).
8. No caso concreto, há elementos mínimos de verossimilhança aptos a autorizar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
9. O recorrente apresentou comprovante de pagamento em valor compatível com o débito originário acrescido de encargos, além de elementos indicativos de inconsistência sistêmica, como a persistência do código de barras vinculado a obrigação supostamente em aberto.
10. Tais circunstâncias deslocam à instituição financeira o ônus de esclarecer a destinação do valor recebido e demonstrar a regularidade da manutenção da negativação.
11. A recorrida, entretanto, não logrou comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, limitando-se a impugnações genéricas, sem esclarecer a que débito se referiria o pagamento efetuado.
12. Não se pode exigir do consumidor a guarda indefinida de boletos, especialmente quando apresentado comprovante de pagamento direcionado à própria instituição credora.
13. Assim, reputa-se comprovada a quitação do débito, sendo indevida a manutenção da inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.
14. Configurada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), impõe-se o reconhecimento do dano moral, o qual, em tais hipóteses, é presumido (in re ipsa).
15. No que tange ao quantum indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, mostra-se adequado fixar a indenização em R$ 10.000,00, valor suficiente para compensar o abalo sofrido e atender ao caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.
16. Não há falar em repetição do indébito em dobro, por ausência de comprovação de pagamento em excesso.
IV. Dispositivo
17. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para: a) declarar a inexistência do débito objeto da negativação; b) determinar a exclusão definitiva do nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes, relativamente ao débito discutido; c) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária a partir desta decisão e juros de mora desde a citação; d) julgar improcedente o pedido de repetição do indébito em dobro.
18. Sem custas e honorários nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.